Tribunal: TJSP
Processo: 1005357-10.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de nulidade de negócio jurídico e procedente a reconvenção, condenando os autores ao pagamento de taxa de ocupação de imóvel. Insurgência do Autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de nulidade de negócio jurídico e procedente a reconvenção, condenando os autores ao pagamento de taxa de ocupação de imóvel. Insurgência do Autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a extensão dos efeitos de ação civil pública à demanda, reconhecendo fraude à execução em relação à cessão de crédito; (ii) a ausência de averbação; (iii) o erro essencial na confissão de dívida e; (iv) a necessidade de prequestionamento dos dispositivos invocados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão no julgado, pois a decisão enfrentou todas as questões relevantes, conforme enunciados da ENFAM.
4. A fraude à execução não socorre o Apelante, pois ele não é credor, e a averbação não é condição absoluta para infirmar o negócio. 5. A nulidade da confissão de dívida é inovação recursal sem provas de erro essencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de julgamento: "A fraude à execução não se aplica ao devedor na presente demanda, pois é instituto que socorre os credores".
Legislação Citada: CPC, art. 489, § 1o, IV; art. 85, § 11.